Tribunal: TJMT
Processo: 1039405-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039405-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TABATA BOSCHETTI GIACOMELLI - CPF: 108.463.219-55 (ADVOGADO), ADELCIO BORKENHAGEN - CPF: 009.895.861-54 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. AGRICULTOR FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. AUTO DE INFRAÇÃO E CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de auto de infração ambiental, termo de embargo e certidão de dívida ativa encaminhada a protesto. O agravante sustenta ser pequeno produtor rural em regime de economia familiar, afirma haver sobreposição parcial da área autuada com infração anterior e alega que o embargo integral da propriedade compromete a atividade agropecuária de subsistência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condição de agricultor familiar e a alegada finalidade de subsistência autorizam a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo Ambiental no 201641577; e (ii) saber se, em cognição sumária, há elementos suficientes para suspender também os efeitos do Auto de Infração Ambiental no 201631833 e da CDA no 2025475290.

III. Razões de decidir

3. O extrato do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, em nome do agravante, com unidade produtiva em Apiacás/MT e enquadramento ativo, constitui prova suficiente, em cognição sumária, da condição de agricultor familiar.

4. O art. 51, § 1o, da Lei no 12.651/2012, em conjunto com o art. 16 do Decreto no 6.514/2008, excepciona a incidência do embargo quando a medida atingir atividade de subsistência exercida por agricultor familiar, sem autorizar novas supressões de vegetação ou ampliação da área explorada.

5. A manutenção do embargo integral sobre pequena propriedade explorada em regime de agricultura familiar pode afetar de forma imediata a produção alimentar, a renda e o mínimo existencial do núcleo familiar, o que caracteriza perigo de dano quanto ao termo de embargo.

6. A suspensão judicial do embargo, nessas condições, não invalida o auto de infração, não afasta eventual responsabilidade administrativa, civil ou penal e não impede a recuperação da área degradada, limitando-se ao controle de legalidade da medida restritiva em face da subsistência familiar.

7. As alegações relativas à ausência de vistoria presencial, à sobreposição de áreas, à individualização da conduta e à regularidade do protesto da CDA demandam exame documental, técnico e eventualmente pericial, especialmente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da controvérsia sobre a suficiência do sensoriamento remoto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para suspender os efeitos do Termo de Embargo Ambiental no 201641577 até decisão final na ação originária, autorizada a retomada das atividades rurais de subsistência no imóvel, vedada nova supressão de vegetação ou ampliação da área explorada, mantidos, por ora, os efeitos do Auto de Infração Ambiental no 201631833 e da CDA no 2025475290.

Tese de julgamento:
“1. O embargo ambiental pode ser suspenso, em tutela de urgência, quando houver prova inicial da condição de agricultor familiar e a restrição integral do imóvel comprometer atividade rural de subsistência, nos termos do art. 16 do Decreto no 6.514/2008 e do art. 51, § 1o, da Lei no 12.651/2012. 2. A suspensão do termo de embargo não invalida o auto de infração, não afasta a apuração de responsabilidade ambiental e não autoriza nova supressão de vegetação. 3. Questões relativas à validade do auto de infração, à sobreposição de áreas autuadas, ao uso de sensoriamento remoto e ao protesto da CDA exigem dilação probatória e não comportam suspensão imediata em cognição sumária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
Adelcio Borkenhagen
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo cumulada com pedido de suspensão de protesto e tutela de urgência
n. 1000685-75.2025.8.11.0084, que
indeferiu a tutela de urgência
requerida para suspender os efeitos do
Auto de Infração Ambiental n. 201631833
, do
Termo de Embargo n. 201641577
e da
Certidão de Dívida Ativa n. 2025475290
, já encaminhada a protesto.

Narra o agravante ser pequeno produtor rural, explorando o imóvel denominado
Sítio Deus é Bom
, localizado na zona rural de Apiacás/MT, em regime de economia familiar e com finalidade de subsistência. Sustenta, em síntese, que a autuação ambiental foi lavrada com base em imagens de satélite, sem vistoria técnica presencial; que parte significativa da área objeto da autuação atual, correspondente a 57,85 hectares, já teria sido alcançada por autuação anterior lavrada em face do antigo proprietário, o que, em tese, configuraria sobreposição de áreas e bis in idem; e que o embargo integral da propriedade, somado à inscrição em dívida ativa e ao protesto da CDA, compromete o acesso a crédito, a comercialização da produção e a própria manutenção do núcleo familiar.

A decisão agravada reconheceu a plausibilidade inicial das alegações, mas concluiu pela ausência de demonstração inequívoca do perigo de dano concreto e atual, destacando a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados e a necessidade de dilação probatória para exame mais seguro da controvérsia, razão pela qual indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais, o agravante reitera o pedido de suspensão integral dos efeitos do auto de infração, do termo de embargo e da CDA protestada, afirmando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, sobretudo porque o embargo inviabilizaria o exercício da atividade agropecuária de subsistência e o protesto da CDA imporia restrição efetiva de crédito.

No contato com a inicial recursal, este Relator
deferiu em parte
a tutela recursal, para
suspender, até o julgamento final do recurso, os efeitos do Termo de Embargo Ambiental n. 201641577
, autorizando o agravante a retomar as atividades agrícolas de subsistência no imóvel embargado, sem prejuízo do regular prosseguimento da demanda originária e da apuração de eventual responsabilidade administrativa ou penal. Na fundamentação, consignou-se que a documentação juntada, notadamente o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, constitui indício suficiente, em juízo de cognição sumária, da condição de pequeno produtor rural em regime de economia familiar, atraindo, em tese, a incidência da exceção prevista no art. 16 do Decreto n. 6.514/2008.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, defendendo a higidez do auto de infração, a suficiência do sensoriamento remoto como meio idôneo de constatação da infração, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a regularidade do embargo como providência vinculada à cessação do dano ambiental.

A Procuradoria de Justiça opinou pela distinção entre, de um lado, o auto de infração e a CDA, de conteúdo predominantemente patrimonial, e, de outro, o termo de embargo, de natureza preventiva e protetiva, assentando interesse ministerial específico quanto à manutenção do termo embargo, enquanto não comprovada a ausência de danos ambientais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
Adelcio Borkenhagen
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo cumulada com pedido de suspensão de protesto e tutela de urgência
n. 1000685-75.2025.8.11.0084, que
indeferiu a tutela de urgência
requerida para suspender os efeitos do
Auto de Infração Ambiental n. 201631833
, do
Termo de Embargo n. 201641577
e da
Certidão de Dívida Ativa n. 2025475290
, já encaminhada a protesto.

A controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se a verificar se a decisão agravada, ao indeferir integralmente a tutela de urgência, deve ser reformada para suspender, desde logo, os efeitos dos atos administrativos impugnados. E, à vista do conjunto documental até aqui produzido, a reforma deve ser apenas parcial, restrita ao
Termo de Embargo Ambiental n. 201641577
.

Em primeiro plano, observa-se que o próprio juízo de origem não afastou, de modo categórico, a plausibilidade das alegações deduzidas pelo autor, limitando-se a afirmar que, naquele momento inicial, não se mostrava demonstrado, de forma inequívoca, o perigo de dano concreto e atual. A
ratio decidendi
da decisão agravada, portanto, não repousa na manifesta improcedência das teses autorais,
mas sim na compreensão de que a desconstituição dos atos administrativos dependeria de contraditório e de ulterior dilação probatória.

Sucede que, no tocante especificamente ao embargo, a situação processual revela elemento distintivo apto a justificar tutela recursal imediata. Consta dos autos extrato do
Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF
, em nome do agravante, com unidade produtiva situada na zona rural de Apiacás/MT, área de 116,16 hectares e enquadramento ativo, o que, em sede de cognição sumária, constitui prova bastante da condição de agricultor familiar.

Somam-se a isso as alegações, corroboradas documentalmente em caráter inicial, de que a renda da família advém da atividade rural desenvolvida no imóvel, circunstância que confere densidade concreta à afirmação de subsistência.

Nessa moldura, ganha relevo o regime jurídico aplicável ao embargo ambiental. A decisão liminar já proferida no agravo consignou, com acerto, que o art. 51, § 1o, da Lei n. 12.651/2012, em conjugação com o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008, estabelece exceção legal à imposição de embargo quando se tratar, em tese, de atividade de subsistência desenvolvida por agricultor familiar, desde que a medida seja interpretada sem autorizar novas supressões e sem inviabilizar o mínimo existencial. A orientação invocada na decisão monocrática, inclusive com precedente desta própria Câmara, caminha no sentido de que a suspensão judicial do embargo, em hipóteses assim delimitadas, não esvazia o poder de polícia ambiental, mas apenas compatibiliza a tutela do meio ambiente com os direitos fundamentais ao trabalho, à dignidade da pessoa humana e à subsistência.

Com base nas provas descritas, verifica-se que o
periculum in mora
, quanto ao embargo, mostra-se suficientemente caracterizado. Isso porque a manutenção da restrição integral de uso do imóvel, em se tratando de pequena propriedade rural explorada em regime de agricultura familiar, projeta efeitos imediatos sobre a produção alimentar e sobre a renda do agravante, com potencial de agravar situação de vulnerabilidade social.

Na decisão liminar, este Relator registrou que a finalidade da medida provisória é resguardar o mínimo existencial do agricultor familiar, sem antecipar juízo definitivo sobre a validade do auto de infração.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória para declarar a nulidade do Termo de Embargo no 220341971, derivado do Auto de Infração no 220332592, bem como determinar a exclusão do nome da autora e de sua propriedade da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, com confirmação da tutela de urgência.

2. A controvérsia decorre de autuação administrativa por supressão irregular de vegetação nativa em imóvel rural de 46,0456 hectares, explorado pela autora em regime de agricultura familiar e subsistência, no âmbito de projeto de reforma agrária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a manutenção de embargo ambiental incidente sobre pequena propriedade rural explorada por agricultora familiar em regime de subsistência, à vista da exceção prevista no art. 16 do Decreto no 6.514/2008 e no art. 51, § 1o, da Lei no 12.651/2012.

III. Razões de decidir

4. O embargo ambiental constitui instrumento legítimo de polícia administrativa voltado à interrupção do dano ambiental, à preservação da eficácia da fiscalização e à recuperação da área degradada.

5. A legislação de regência, contudo, não autoriza a incidência automática e indistinta da medida, pois excepciona expressamente as atividades de subsistência, impondo que o embargo se restrinja ao local da infração e não inviabilize o mínimo existencial da família rural.

6. Os elementos probatórios demonstram que a autora se enquadra como agricultora familiar, em pequena propriedade inferior ao módulo fiscal do Município de Peixoto de Azevedo/MT, compatível com regime de subsistência.

7. A sentença não afastou a possibilidade de responsabilização administrativa, civil ou penal pela supressão irregular de vegetação nativa, nem chancelou novos desmates, limitando-se a reconhecer a ilegalidade do embargo na extensão em que atinge atividade essencial à subsistência familiar.

8. O controle jurisdicional, no caso, incide sobre a legalidade do ato administrativo, sem indevida substituição do mérito administrativo, pois compete ao Judiciário invalidar medida que ultrapassa os limites traçados pela própria legislação ambiental.

9. A solução adotada harmoniza a tutela ambiental com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da função social da propriedade, preservando a proteção ecológica sem aniquilar a subsistência familiar rural.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

11. Mantida integralmente a sentença. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O embargo ambiental administrativo deve observar a exceção legal relativa às atividades de subsistência exercidas em pequena propriedade rural por agricultora familiar, nos termos do art. 16 do Decreto no 6.514/2008 e do art. 51, § 1o, da Lei no 12.651/2012. 2. O reconhecimento judicial da nulidade de termo de embargo que inviabiliza a subsistência familiar não afasta a apuração da infração ambiental, nem eventual dever de recuperação da área degradada, restringindo-se ao controle de legalidade do ato administrativo.”

(N.U 1032907-31.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

Por outro lado, não identifico, no mesmo grau de evidência, fundamento suficiente para estender a tutela recursal, neste momento, ao
Auto de Infração n. 201631833
e à
CDA n. 2025475290
.

Muito embora a parte agravante sustente nulidades relevantes, tais como ausência de vistoria
in loco
, sobreposição parcial com autuação anterior, vício na individualização da conduta e protesto da CDA, essas questões reclamam exame mais aprofundado da prova documental, técnica e eventualmente pericial, sobretudo porque o Estado contrapõe a presunção de legitimidade do ato administrativo, a existência de relatório técnico da SEMA e a autorização normativa estadual para utilização de sensoriamento remoto como meio de comprovação da infração.

Nessa mesma linha de pensamento, a manifestação ministerial distingue, corretamente, a natureza dos atos impugnados. O auto de infração e a CDA ostentam conteúdo predominantemente patrimonial e sancionatório, ao passo que o embargo possui feição preventiva e protetiva, recaindo diretamente sobre a área e projetando efeitos imediatos sobre a continuidade da atividade de subsistência. Essa distinção recomenda tratamento processual diferenciado na análise da urgência.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o recurso merece
parcial provimento
, apenas para assegurar a suspensão do termo de embargo até decisão final na ação originária.

Desta forma,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, para reformar em parte a decisão recorrida e
deferir a tutela de urgência exclusivamente quanto ao Termo de Embargo Ambiental n. 201641577, suspendendo seus efeitos até decisão final da ação originária
, de modo a autorizar a retomada das atividades rurais de subsistência no imóvel, vedada qualquer ampliação da área explorada ou nova supressão de vegetação, mantidos, por ora, os efeitos do Auto de Infração Ambiental n. 201631833 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2025475290.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026